Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-70.2021.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000559-70.2021.8.05.0161

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: BENEDICIO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MARAGOGIPE-BA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1) ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2) PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE.
INGRESSO AUTORIZADO. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E PETRECHOS DO TRÁFICO.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

3) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
.
AUTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIAS PACÍFICAS DO STF E STJ. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NATUREZA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES DO STJ. TIPICIDADE EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA. INCAPACIDADE DE CONTRAPOR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. IMPROVIMENTO..

4
)
DESCLASSIFICAÇÃO PAPA
O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA A DE
STINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.
.

5
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
) CONCLUSÃO: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVÊ-LO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8000559-70.2021.8.05.0161
,
oriunda da Comarca de Maragogipe/BA., tendo como Apelante
BENEDICIO SILVA DOS SANTOS

e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
DESPROVÊ-LO
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR